Tribunal: TJBA
Processo: 8056946-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056946-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: CLEONICE BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. DANO MORAL.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
interposta
pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA,
contra a sentença prolatada na Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Dano Moral n° 8056946-03.2021.8.05.0001, movida
por Cleonice Barreto Santos,
cujo teor
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na exordial.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível o refaturamento da
s
fatura
s
de consumo de água em valor
es
considerado
s
excessivo
s;

e
estabelecer se é devida a indenização por dano moral,
diante da
referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Os valores das fatura de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 mostram-se significativamente superiores à média dos meses anteriores, sem que a Ré tenha demonstrado causa justificável para a discrepância, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, II), revelando-se legítima a revisão das aludidas contas.

5.
A
mera cobrança
indevida
, sem interrupção do serviço
ou
negativação
do nome da Autora
, não configura, por si só,
abalo anímico
indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8056946-03.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como Apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

sendo
Apelad
a

CLEONICE BARRETO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso.

Salvador, 15 de Junho de 2026.